Tribunal: CARF
Processo: 10825.722788/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722788/2015-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.532 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
PRINCÍPIO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo a Recorrente tido ciência de todos os documentos que fundamentaram a
autuação, com amplo acesso ao Processo Administrativo, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
1. Da Autuação
Tratam os autos de procedimento fiscal levado a efeito em face da Pessoa Jurídica em
epígrafe, relativo à apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica e seus reflexos, o
qual resultou na lavratura dos Autos de Infração do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, Cofins, PIS e IRRF) no processo no
10825.722787/2015-17, bem como dos Autos de Infração da Contribuição para o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722788/2015-53
Fl. 2243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 02/37) e da Contribuição para o
PIS/Pasep (fls. 38/74), pelo regime não-cumulativo, objeto do presente processo.
Tais lançamentos reportam-se aos anos-calendário 2011 e 2012 (exercícios 2012 e
2013), e os valores lançados a título de PIS e Cofins não-cumulativos constituem o
crédito tributário total de R$ 2.114.347,51 (dois milhões, cento e quatorze mil, trezentos
e quarenta e sete reais e cinquenta e um centavos), incluindo juros moratórios,
calculados até janeiro de 2016, tendo por base as infrações a seguir:
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Incidência não-cumulativa padrão
Infração: insuficiência de recolhimento da Cofins
Créditos descontados indevidamente
Infração: créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição

Contribuição para o PIS/Pasep
Incidência não-cumulativa – créditos descontados indevidamente
Infração: créditos descontados indevidamente na apuração da contribuição
Incidência não-cumulativa padrão
Infração: insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep

As razões de fato e de direito que ensejaram a autuação foram minuciosamente descritas
no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 241/256 e encontram-se a seguir
sintetizadas:
Relato dos Fatos
 O procedimento fiscal originou-se quando, a partir de pesquisas nos sistemas da
RFB para os anos de 2011 e 2012, exsurgiram as seguintes constatações:
- DIPJ-2012 e DIPJ-2013 (anos-calendário 2011 e 2012) entregues com todos
os campos referentes à apuração de impostos zerados;
- DACONs não entregues nos períodos de 2011 e 2012;
- DCTFs do período sem valores confessados para IRPJ e CSLL;
- ECDs inexistentes para os anos 2011 e 2012;
- FCONTs inexistentes para os anos 2011 e 2012;
- Receitas Brutas de Vendas (apuradas a partir das notas fiscais eletrônicas
emitidas), para os anos de 2011 e 2012, da ordem de 10 e 9 milhões de Reais
respectivamente.
 Após ser cientificada do Termo de Início de Procedimento Fiscal em 04/04/2014
e solicitar prorrogação de 60 dias para atender à intimação naquele contida, a
Fl. 2244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

Contribuinte transmitiu em 30/06 e 08/07/2014, via SPED (conforme dados
obtidos através do Receitanet BX, arquivos relativos à ECD dos anos 2011 e
2012. Foram também apresentados em 16/07/2014, por via postal, os seguintes
documentos: LALUR, Registro de Entradas e Registro de Saídas (todos
referentes a 2011 e 2012).
 Após exame da documentação apresentada, restaram dúvidas acerca da correta
escrituração de lançamentos na conta “Clientes”, mais especificamente as
contas “DMR Distrib de Prods Alimentícios Ltda” e “Dovos Distribuidora de
Ovos Ltda”, razão pela qual a Fiscalização requisitou:
“...elementos que comprovassem a contrapartida dos lançamentos nesta conta,
quais sejam, extratos bancários que deram suporte à escrituração da conta
11010020002 – Banco do Brasil (Ativo – Ativo Circulante – Disponível – Banco
Conta Movimento) dos meses junho de 2011 e outubro de 2012. Em 27/10/2014,
a pessoa jurídica entregou os extratos solicitados.
 Remanescendo ainda dúvidas, requisitou-se os extratos dos demais meses dos
períodos sob fiscalização, através do Termo de Intimação de 03/11/2014, os
quais foram recebidos em 20/11/2014.
 Analisados os extratos solicitados, a documentação requerida pelo Termo de
Início de Procedimento Fiscal e as Notas Fiscais eletrônicas extraídas do
sistema Receitanet BX, não foram superadas as inconsistências dos
lançamentos no grupo da conta sintética “Clientes”.
Portanto, procedeu-se à intimação da fiscalizada (Termo de 12/12/2014) para
apresentação dos seguintes esclarecimentos e documentos:
“...que a contribuinte esclarecesse, no prazo de trinta dias, de maneira clara e
objetiva, para um conjunto de lançamentos tomados como exemplo, a
divergência entre os valores contidos em notas fiscais eletrônicas e os lançados
como recebidos em sua contabilidade. Requisitou-se ainda que detalhasse os
lançamentos mensais referentes a vendas de serviços através da apresentação de
respectivo livro auxiliar. Identificando-se ainda a ausência da apresentação do
Controle Fiscal Contábil de Transição - FCont e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais - DACONs, requisitou-se a apresentação dos mesmos,
bem como memória de cálculo da apuração do PIS e da COFINS, apresentando
de maneira detalhada a origem dos créditos, acompanhada de relação contendo
número, data, CNPJ e valor, dos documentos comprobatórios das operações
geradoras dos créditos.”
 Em reposta ao Termo de Intimação supra, a contribuinte assim esclareceu, no
tocante aos lançamentos na conta “Clientes” com o histórico “Recebimento da
NF. Serv. No...”:
“a. Com referência aos históricos de lançamentos de recebimento tenho a
esclarecer que onde se lê “Recebimento da NF Serv no...” deveria ser colocado
como histórico uma condição de lançamentos múltiplos:
A) “recebimento de cada nota fiscal emitida, individualmente” B) E a diferença
entre o valor total recebido menos os valores de cada nota fiscal recebida,
deveria ser: “Valor recebido a título de adiantamento de serviços a serem
prestados futuramente do cliente” ou “identificação de cada nota fiscal
recebida”
b. Com referência aos adiantamentos recebidos dos clientes destacados em sua
notificação informo que possuo “Contrato de Prestação de Serviço” entre as
partes, com direito a antecipações de recebimentos e entregas futuras de
mercadorias.
c. Com relação a diferenças, informo que não existem, pois se trata de uma
conta corrente, entre as empresas, onde uma presta serviço e a outra paga pelo
serviço, tanto que a Fama Ovos, ainda tem um crédito junto a estes clientes.
Fl. 2245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

d. Nota-se que a natureza do saldo da conta em questão mantém-se devedor,
denotando créditos a receber junto aos clientes.”
Relativamente aos lançamentos sintéticos, onde consta no histórico Venda de
Serviço, a pessoa jurídica anexou planilha com a relação completa das notas
fiscais mês a mês de cada exercício, demonstrando a totalidade das operações
da pessoa jurídica.
 Persistindo as dúvidas diante dos novos esclarecimentos apresentados pela
fiscalizada, lavrou-se em 12/02/2015 novo Termo de Intimação, requerendo o
que segue:
“...memória de cálculo da apuração do PIS e da COFINS não-cumulativos, em
meio magnético, em formato Excel (.xls ou .xlsx); esclarecesse sobre os FConts
entregues; esclarecesse sobre lançamentos realizados nas contas 41080071400
Arrendamento Mercantil– prd e 41080071100 Arrendamento Mercantil – adm,
com histórico ‘Provisão de arrendamento mercantil referente ao mês XX/201X’
entregasse todas as notas fiscais listadas em anexo ao Termo.”
 Sobre as informações apresentadas pela empresa em resposta ao Termo acima,
ressaltam-se:
- Com relação aos lançamentos da conta arrendamento mercantil, a empresa
informou que são lançamentos que não deveriam ser contabilizados, devendo
então serem cancelados;
- Com relação aos lançamentos da conta gases industriais, a empresa informou
que referidos lançamentos duplicados deveriam estar unicamente na conta de
custos de produção e que, por um erro de digitação, parte ficou em despesas;
 No entanto, mesmo diante da última resposta, restaram dúvidas, pelo que foi
emitido o Termo de Intimação de 31/03/2015, solicitando:
- Nota fiscal no 5648, de Oxoid Ltda, não entregue em resposta ao item 04, do
Termo de Intimação de 12/02/2015;
- Notas fiscais ou DANFEs, listadas no Anexo I, de referido Termo de
Intimação;
- Comprovantes de pagamento que compõem lançamentos listado no Anexo II do
Termo de Intimação.
 Sobre este Termo, informou a fiscalizada:
- o lançamento da nota fiscal no 5648, de Oxoid Ltda, foi feito em duplicidade;
- apresenta todas as notas fiscais solicitadas no Anexo I;
- apresenta os comprovantes de pagamentos dos lançamentos do Anexo II.
 A contribuinte foi novamente intimada (Termo de 07/05/2015) a fornecer os
documentos abaixo; o que atendeu, entregando cópias dos mesmos:
- Documentos listados no Anexo II do Termo de Intimação de 12/02/2015, uma
vez que a pessoa jurídica informou tê-los anexados sem os ter;
- Documentos listados na Lista I, do Termo de Intimação de 07/05/2015.
 Havendo dúvidas e relação a esta documentação, solicitou-se à empresa que
esclarecesse a sigla BSP (BSP Extra, BSP Férias, BSP 13o) utilizada em vários
dos documentos acima; e que comprovasse os lançamentos 989 (2011), 4646
(2012), 238 (2012), 944 (2012) e 1163 (2012). Em resposta, a mesma informou
que o termo BSP designava pagamentos de prêmios, despesas diversas,
reembolsos de despesas de viagem, enfim, todo tipo de pagamento que não se
enquadrava como pagamento ordinário da pessoa jurídica.
Do Procedimento Adotado
Fl. 2246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

 Antes do início da ação fiscal, a contribuinte entregou as DIPJs dos anos-
calendário (AC) 2011 e 2012 “zeradas”, induzindo o Fisco à conclusão errônea
de que a empresa não possuía qualquer faturamento nesse período. Em tais
declarações, informou ser optante do lucro presumido; contudo, por não ter
efetuado nenhuma confissão ou recolhimento a título de IRPJ nos AC sob
análise, tal opção não foi acatada, à luz do que determina a legislação vigente
nos períodos fiscalizados.
 A fiscalizada confessou em DCTF débitos de PIS e COFINS não-cumulativos e
não entregou, antes do início da ação fiscal, Dacons e ECDs.
PIS e COFINS (autos de infração, processo 10825.722788/2015-53)
- “Referente ao Termo de Intimação de 12/12/2014, no que diz respeito aos
créditos tributários de PIS e COFINS apurados pela pessoa jurídica, glosou-se
valores utilizados indevidamente, ilegais, a partir da memória de cálculo
apresentada pela contribuinte. Assim, os valores (débitos) apresentados pela
contribuinte, na memória de cálculo e em DACONs, foram lançados, no auto de
infração, como Insuficiência de Recolhimento de PIS/COFINS. A estes valores,
descontou-se os valores confessados em DCTFs (apresentadas anteriormente ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal), bem como reverteu-se saldo credor de
período anterior (vide Anexo I), de PIS e COFINS. Já os valores (créditos)
glosados, a partir da memória de cálculo apresentada, foram lançados, no auto
de infração, como Créditos Descontados Indevidamente na Apuração do(a)
PIS/COFINS (vide linha Total de Créditos PIS a Glosar ou Total de Créditos
COFINS a Glosar no Anexo I deste Termo de Verificação Fiscal). Os motivos
das glosas encontram-se na primeira coluna da Tabela do Anexo I, do presente
Termo de Verificação Fiscal, com respectivas explicações no rodapé deste
Anexo.”
2. Da Impugnação
Do Cerceamento de Defesa
 Após citar o art. 2o da Lei n° 9.784/99 e elencar os princípios que regem a
atuação da Administração Pública, afirma a Impugnante que tal atuação deve,
em conformidade com o princípio da legalidade, ser pautada nos estritos
ditames legais, citando a doutrina pátria nesse sentido. Ressalta também o
princípio da motivação dos atos administrativos e a garantia constitucional da
ampla defesa, a qual só pode ser exercida mediante o prévio conhecimento da
acusação. Aduz, também, que a violação de qualquer dos princípios básicos
pela Administração torna inválido o ato administrativo e inapto a produzir os
efeitos que lhe são inerentes.
 Aduz a ocorrência de cerceamento do direito de defesa no presente caso, pois
“...cabia ao Fisco especificar minuciosamente quais foram os lançamentos
considerados, face aos inúmeros documentos apresentados pela contribuinte”,
isto é, “haveria a necessidade de um levantamento específico,
pormenorizado”; e que caberia ao Fisco a realização de diligências em busca
da verdade material, para somente após lavrar o auto de infração.
Da Multa Qualificada
 Observou que a Fiscalização agravou a multa de ofício para o patamar de 150%
em relação a algumas infrações. Citou Acórdão do 1o Conselho de
Contribuintes de 2005 segundo o qual, para a referida majoração da multa, é
necessário haver elemento concreto (prova) do evidente intuito de sonegação,
exigindo-se também que seja minuciosamente justificado e comprovado nos
autos tal intuito, conforme dispõe a Lei n° 4.502/64 em seus artigos 71 a 73.
 A empresa deixou à disposição da Fiscalização todos os seus documentos fiscais;
contudo, em razão do grande volume de documentos, teria a equipe fiscal
decidiu trabalhar por amostragem, solicitando informações pontuais sobre
Fl. 2247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

lançamentos de alguns grupos de contas da empresa. Tais informações foram
repassadas à Fiscalização.
Da Inexistência do Evidente Intuito de Fraude
 Não há que se falar em evidente intuito de fraude quando todos os documentos
solicitados, inclusive extratos bancários, foram entregues à Fiscalização, como
esta mesma afirmou em seu relatório fiscal. A autuada em momento algum
negou ou omitiu qualquer documento/informação, não havendo como imputar-
lhe infração de cunho criminal.
 As incorreções encontradas na documentação, como admitiu a própria empresa,
tratam-se de meros equívocos, erros de digitação.
Por fim, requer a Impugnante: a) o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada,
declarando-se nulo todo o procedimento fiscal; b) a redução da multa ao patamar de
ordinário de 75%; c) no mérito, a anulação dos Autos de Infração.
A lide foi decidida pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-63.739, de 21/03/2013 (fls.2192/2200), que, por unanimidade de votos, concluiu
pela improcedência da Impugnação apresentada, nos termos da Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2012, 2013
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário (fls.2215/2235),
repisando as alegações já apresentadas na impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 17/04/2017 (fl.2212) e
protocolou Recurso Voluntário em 17/05/2017 (fl. 2213) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto à preliminar de nulidade do Auto de Infração e ao capítulo referente ao
mérito, identifico que a recorrente reproduziu as mesmas razões recursais da impugnação, sem
apresentar um único elemento novo no recurso voluntário, seja em sede de direito material ou
processual.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar a decisão, nos termos do § 1o
do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10
de junho de 2019 e do § 3o do art. 57 do RICARF, in verbis:
Da Preliminar
Cerceamento de Defesa
Preliminarmente, a impugnante invocou os princípios norteadores da Administração
Publica e alegou cerceamento de seu direito de defesa, pois caberia ao Fisco especificar,
de forma específica e pormenorizada, quais lançamentos foram considerados, dentre os
inúmeros documentos fornecidos pela contribuinte; e que haveria a necessidade de
realização de diligências em busca da verdade material.
Nota-se, de plano, que a preliminar suscitada não procede, vez que o procedimento
fiscalizatório foi realizado em estrita obediência às normas legais pertinentes.
Ao contrário do alegado pela Autuada, observo, pela análise do Termo de Verificação
Fiscal e Anexos que o integram (fls. 241/256), que foram devidamente indicadas as
razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento, sendo descritos, de forma
específica e detalhada os eventos/lançamentos contábeis apreciados, bem como os
documentos que subsidiaram a ação fiscal e conclusões desta decorrentes.
Também não há que se cogitar da realização de diligência, pois todos os atos e
procedimentos indispensáveis ao desenvolvimento da fiscalização foram adotados.
Concedeu-se à fiscalizada, por sucessivas intimações, a oportunidade de apresentar os
esclarecimentos e informações pertinentes, justamente com vistas à apurar a realidade
dos fatos.
Cumpre ainda notar que não se verifica dos autos qualquer das hipóteses previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de 1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade, e
garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se falar em nulidade dos autos
de infração, tampouco em cerceamento de defesa.
Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não há
litígio e, por consequência, não pode haver cerceamento do direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista do
inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita, instruída
com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao contraditório e à
ampla defesa, tal como procedeu a Impugnante.
Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade dos Autos de Infração impugnados
nos presentes autos, os quais devem ser mantidos em sua totalidade.
No tocante à alegação da Impugnante no sentido de que não caberia a aplicação da
multa de ofício qualificada (150%), por não estar comprovado o evidente intuito de
fraude que caracteriza a sonegação e justifica a qualificação da multa, temos que nos
Fl. 2249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.532 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722788/2015-53

autos de infração de PIS e Cofins não-cumulativos, objeto do presente processo, o
crédito tributário foi lançado somente com a multa de ofício de 75%, com base na Lei no
9.430/96, art. 44, I.
Portanto, não houve imputação de multa qualificada em relação aos lançamentos sob
exame.
CONCLUSÃO
Dessa forma, em face de todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, VOTO por
julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito
tributário exigido
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a preliminar
arguida e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2250
DF CARF MF
Original